Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM CONSONÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME
2. A parte exequente opôs embargos de declaração, sob a alegação de omissão do acórdão no que se refere ao pedido de “suspensão do processo, nos termos do art. 921, III do CPC”.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) de vício do alegado vício de omissão da decisão colegiada.
IV – RAZÃO DE DECIDIR
4. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
5. No caso concreto, não se verifica a alegada omissão com relação a não apreciação do pedido de suspensão do processo, com fundamento no art. 921, III do CPC.
6. A sentença originária, confirmada por seus sólidos fundamentos, consignou, sobre o pedido: “(...) Dito isso, vê-se que a indiscriminada aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil aos feitos submetidos ao regramento da Lei n.o 9.099/95 tem contribuído sobremaneira para a morosidade do sistema que foi criado, justamente, para evitar as delongas processuais. Os avanços trazidos pela Lei n.o 9.099/95 que propiciam ao jurisdicionado a tutela de seus interesses em tempo razoável, sem custas, sem necessidade de advogado em causas até 20 (vinte) salários mínimos, trouxeram o ônus da correta limitação dos institutos processuais aplicáveis, sob pena de completo desvirtuamento do sistema. Quem opta pelo procedimento desta lei, opta pelas limitações por ela impostas e isso não representa qualquer prejuízo ao direito material postulado, pois, a parte, o cidadão, pode perfeitamente postular aquilo que entende ser seu em sede própria”.
7. Não fosse isso suficiente, o acórdão embargado (item 10) pontuou que a extinção do processo em razão da inexistência de bens penhoráveis está em consonância com a específica legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 53, § 4o).
8. A ausência dos vícios apontados que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
9. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
______________________________________________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei 9.099/95, arts. 48 e 53, § 4o e CPC, art. 1.022.